Tribunal: TJPA
Processo: 0819762-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819762-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRO RICARDO FERREIRA DOS REMEDIOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a liminar que autorizou a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a assinatura eletrônica aposta em cédula de crédito bancário é válida e eficaz; (II) a constituição em mora do devedor foi adequadamente comprovada; (III) há abusividade na cláusula de capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica possui presunção de veracidade quando realizada segundo os padrões da ICP-Brasil, sendo válida e eficaz nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004.

4. A constituição em mora restou comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1132 do STJ.

5. A cláusula de capitalização de juros é válida quando pactuada expressamente, conforme entendimento do STJ no REsp 973.827/RS (recurso repetitivo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
1. É válida a assinatura eletrônica em contrato bancário quando realizada conforme a ICP-Brasil. 2. Para fins de constituição em mora, é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação do recebimento. 3. É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados:
MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 72.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 24ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 21/07/2025 e encerramento às 14h do dia 28/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0819762-65.2024.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE ANANINDEUA
AGRAVANTE: SANDRO RICARDO FERREIRA DOS REMÉDIOS
AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: Des. JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por SANDRO RICARDO FERREIRA DOS REMÉDIOS contra a decisão monocrática (ID 23499602) proferida no Agravo de Instrumento n.º 0819762-65.2024.8.14.0000, que negou provimento ao recurso originário, mantendo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com a instituição financeira AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O agravante (ID 23681722), inconformado, reiterou os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Agravo de Instrumento, sustentando: (I) nulidade processual por indevido segredo de justiça; (II) ausência de validade na assinatura eletrônica aposta no contrato de financiamento; (III) ineficácia da notificação extrajudicial por não ter sido recebida pessoalmente; e (IV) ilegalidade na capitalização de juros e cláusulas contratuais abusivas.

Requereu a reconsideração da decisão ou, sucessivamente, sua apreciação pelo órgão colegiado.

Foram apresentadas
contrarrazões pela parte agravada
(
ID 24619292), AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por SANDRO RICARDO FERREIRA DOS REMÉDIOS, objetivando a reforma da decisão monocrática por mim proferida, na qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo, por conseguinte, a liminar que autorizou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira agravada, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

De pronto, ressalto que o recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Todavia, não merece provimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

As razões expendidas pelo agravante limitaram-se a reiterar, com os mesmos fundamentos e construções argumentativas, os exatos pontos que já foram minuciosamente enfrentados e rejeitados na decisão ora combatida. Ausente, portanto, qualquer inovação relevante ou argumento jurídico idôneo apto a infirmar a conclusão anteriormente firmada.

Com efeito, a alegação de nulidade decorrente da imposição de segredo de justiça não merece prosperar. Este ponto foi expressamente afastado na decisão agravada, que destacou não haver previsão legal para a tramitação sigilosa do feito, motivo pelo qual determinou-se a retirada do segredo de justiça. Dessa forma, a insurgência quanto a essa questão revela-se superada e esvaziada de conteúdo jurídico novo.

Quanto à validade da assinatura eletrônica aposta no contrato de cédula de crédito bancário, igualmente não assiste razão ao agravante. Nos termos do art. 10, §1º da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, a assinatura eletrônica possui presunção de veracidade quando realizada nos moldes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, sendo portanto, legítima, válida e eficaz enquanto instrumento hábil à formalização de negócios jurídicos, nos termos do art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004. No caso dos autos, não há qualquer indício de vício que comprometa a autenticidade da assinatura digital, sendo possível a clara identificação do signatário.

No que tange à constituição em mora, esta restou configurada. Comprovou-se o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio agravante quando da contratação, o que se amolda ao entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, segundo o qual, para fins de constituição em mora, basta o envio da comunicação ao endereço constante do contrato. Cumpre ao devedor manter atualizado o seu domicílio perante o credor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a suficiência do envio da notificação, com ou sem o recebimento pessoal do devedor, desde que endereçada corretamente, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969l,
Tema 1132 do STJ
e da Súmula 72 do STJ.

Tema 1132 do STJ:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Por derradeiro, quanto à alegada abusividade da cláusula de capitalização de juros, importa frisar que não se verifica ilegalidade na estipulação contratual impugnada. A jurisprudência do STJ, notadamente no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que é lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que haja pactuação expressa nesse sentido, o que, na hipótese, foi devidamente observado. A cláusula contratual contempla a previsão da capitalização, inclusive com indicação da periodicidade e da taxa aplicável, em conformidade com os parâmetros legais e regulamentares.

Em suma, as razões do Agravo Interno não trazem qualquer elemento novo ou fundamento jurídico relevante que possa justificar a revisão da decisão monocrática, a qual se encontra plenamente embasada na legislação de regência e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo-se hígida e por seus próprios fundamentos a decisão agravada.

É como voto.

Belém – PA,

de

de 2025.

Des. JOSE ANTONIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 30/07/2025